Tribunal: TJBA
Processo: 0097438-62.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097438-62.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDMARIO PEREIRA LISBOA Advogado(s): ANA MARIA SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IVO DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: MATHEUS LEONARDO LISBOA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL LEVE. ALIMENTOS DEVIDOS PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a perícia tenha constatado a autonomia do Alimentando para diversas áreas, observa-se que o seu diagnóstico de “retardo mental leve” tem impacto na sua inserção na sociedade, demandando, ademais, tratamento a utilização de medicamentos e acompanhamento médico, o que corrobora a necessidade de manutenção dos alimentos prestados pelo seu genitor, apesar da maioridade alcançada. 2. Apesar dos descontos sofridos no benefício, o valor recebido contribui para o sustento do Apelado, de modo que se mostra cabível a redução da pensão alimentícia para 10% da remuneração líquida do Apelante, na forma estabelecida na sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0097438-62.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante EDMARIO PEREIRA LISBOA e como apelada MATHEUS LEONARDO LISBOA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA